Tribunal: TJBA
Processo: 0000528-66.2009.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000528-66.2009.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FERREIRA E COELHO LTDA

Advogado(s)
:
ADERALDO BORGES DOS SANTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSIÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo ente fazendário contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, os Embargos à Execução Fiscal opostos pela Apelada, com fundamento na perda superveniente do objeto, decorrente do pagamento administrativo integral do débito tributário, efetuado após o ajuizamento da demanda. A sentença

não condenou a Embargante em custas e honorários sucumbenciais. O Apelante pleiteia a reforma da sentença para que seja reconhecida a responsabilidade da Apelada pelo pagamento das verbas sucumbenciais, com fundamento no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: definir se, no caso de extinção do processo de Embargos à Execução fiscal por perda superveniente de objeto, em virtude de pagamento do débito realizado administrativamente pela parte Embargante após a propositura da ação, é cabível a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção dos Embargos à Execução Fiscal sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, decorreu do pagamento integral do débito realizado na esfera administrativa pela própria Embargante, após o ajuizamento da ação, circunstância que caracteriza a perda superveniente do objeto.

4. O comportamento processual da Embargante — que primeiro impugnou judicialmente a cobrança fiscal e, posteriormente, reconheceu e quitou administrativamente o débito — atrai a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar os encargos da demanda quem lhe deu causa, ainda que o processo seja extinto sem exame do mérito.

5. A jurisprudência dos Tribunais pátrios tem assentado que o pagamento do débito após o ajuizamento dos Embargos configura reconhecimento da legitimidade da cobrança executiva, o que torna indevido o afastamento da condenação em honorários advocatícios e custas, pois a movimentação desnecessária do Judiciário se deu por ato imputável à Embargante.

6. O § 6º do art. 85 do CPC estabelece, de forma expressa, que os critérios de fixação de honorários advocatícios são aplicáveis independentemente do conteúdo da decisão, inclusive nas hipóteses de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito, o que autoriza a condenação ao pagamento de honorários mesmo diante da extinção por perda do objeto.

7. A Embargante, ao optar por discutir judicialmente o débito e, somente depois, reconhecer sua existência e quitá-lo de forma parcelada, assumiu o risco de suportar os ônus da demanda, os quais não se afastam pelo simples fato de a extinção não ter enfrentado o mérito da lide.

8. Assim, a sentença merece reforma para reconhecer a responsabilidade da Embargante

pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 3º, 4º e 10 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. O pagamento administrativo do débito fiscal realizado pela Embargante após a propositura dos Embargos à Execução Fiscal configura perda superveniente do objeto, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito.

2. Nos casos em que a extinção do feito decorre de fato imputável à Embargante, aplica-se o princípio da causalidade para fins de imposição de custas e honorários advocatícios.

3. O § 6º do art. 85 do CPC autoriza a fixação de honorários sucumbenciais mesmo em decisões que não examinem o mérito da causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 6º e 8º; art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1035591-29.2020.8.26.0576, Rel. Des. Fernando Figueiredo Bartoletti, j. 11.11.2024; TJ-PR, Apelação Cível nº 0007368-51.2023.8.16.0190, Rel. Des. Fernando Cesar Zeni, j. 21.10.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 1000022-18.3738-8/001, Rel. Desa. Áurea Brasil, j. 09.02.2023.

Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000528-66.2009.8.05.0046, em que é Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e Apelada a
FERREIRA E COELHO LTDA.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
e o fazem nos termos do voto da Relatora.